Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA A DÍVIDA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se há ilicitude na cobrança de crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
2. Em relação à prescrição convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. É necessário esclarecer, ademais, que a prescrição não afeta a subsistência do crédito. 2.2. Assim, reitere-se que o fato jurídico da prescrição não produz a eficácia de desconstituir a pretensão ao crédito, como descrito de modo elíptico no art. 189 do Código Civil, mas apenas possibilita que o devedor, ao ser cobrado ou submetido ao processo de execução, possa exercer a exceção de prescrição, cuja eficácia consiste em encobrir ou neutralizar os efeitos da pretensão exercida pelo credor (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo VI, p. 135-148).
3. A prescrição é matéria que deve ser suscitada por meio de exceção substancial e, por isso, pressupõe o exercício prévio de uma pretensão. É por essa razão que, de acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 138), a eficácia do fato jurídico da prescrição consiste em atribuir ao devedor a faculdade de exercer a referida defesa indireta contra o mérito.
4. Como é perceptível a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não caracterizar a inscrição em serviço de proteção ao crédito, para o efeito de impor restrições à esfera jurídica da demandante, não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição.
5. Com efeito, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição.
6. O art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”. O art. 43, § 5o, do CDC, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não “cobrança de débitos do consumidor”, como constou no texto legal), previu apenas que “consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”.
7. Em virtude das diretrizes normativas previstas no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, foi editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado no 323 de sua Súmula, no sentido de que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.
8. No caso, a dívida em exame não está inserida em cadastro de proteção ao crédito. 8.1. Aliás, é também intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” consiste apenas em serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.
9. Recurso conhecido e desprovido.